Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-53.2023.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-53.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA FANTINI SOUZA FERREIRA - CPF: 078.035.631-47 (APELANTE), JULIA UCZAI - CPF: 058.312.381-30 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ SOUZA FERREIRA - CPF: 078.035.681-06 (APELANTE), MARCILENE PEREIRA SOUZA - CPF: 028.543.401-24 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO FERREIRA - CPF: 299.141.161-91 (APELANTE), Y. R. C. - CPF: 080.781.861-50 (APELANTE), E. R. C. - CPF: 080.781.671-05 (APELANTE), ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI - CPF: 031.807.361-78 (APELANTE), E. F. P. - CPF: 073.036.181-04 (APELANTE), ADRIELI DE FATIMA FERREIRA SOUZA - CPF: 066.464.271-35 (APELANTE), HANGAR VIAGENS LTDA - CNPJ: 45.419.708/0001-10 (APELADO), ADRIELI DE FATIMA FERREIRA SOUZA - CPF: 066.464.271-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI - CPF: 031.807.361-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA FIRMADO PELA APELADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de ilegitimidade passiva da empresa ré, Hangar Viagens Ltda., em razão de cancelamento de voo e não restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a agência de viagens possui legitimidade passiva em ação indenizatória por falha na prestação de serviço contratual relacionada a transporte aéreo;
(ii) saber se é possível o imediato julgamento do mérito pela instância revisora, à luz do art. 1.013, §3o, do CPC, mesmo diante da ausência de citação válida da parte ré.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da agência de viagens é objetiva e solidária com os demais integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos arts. 7o, p.u., 14 e 25, §1o, do CDC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial sobre sua legitimidade passiva quando comercializa, intermedeia ou assume obrigações no contrato de viagem.
4. A empresa ré não se limitou à intermediação da venda de passagens, mas recebeu os valores, centralizou o atendimento e firmou termo de compromisso extrajudicial reconhecendo dívida, o que configura assunção de responsabilidade e afasta qualquer alegação de ilegitimidade.
5. Entretanto, não tendo havido citação válida da parte ré, não se aperfeiçoou a relação processual, o que inviabiliza julgamento de mérito. A ausência de integração válida do contraditório impõe a cassação da sentença extintiva para viabilizar a citação e a instrução regular do feito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação parcialmente provido, para reconhecer a legitimidade passiva da empresa Hangar Viagens Ltda., cassar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para citação da ré e regular prosseguimento da instrução.

Tese de julgamento:
"1. A agência de viagens que recebe valores e firma acordo de restituição responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, integrando legitimamente o polo passivo da demanda.
2. A ausência de citação válida da parte ré impede o julgamento de mérito e impõe o retorno dos autos à origem para regular formação do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 25, §1o; CPC, art. 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1032001-80.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.04.2023; AC 1042717-69.2021.8.11.0041, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023; AC 1034312-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURA FANTINI SOUZA FERREIRA
,
LAURA BEATRIZA SOUZA FERREIRA
,
MARCILENE PEREIRA SOUZA
,
ANTONIO AUGUSTO FERREIRA
,
Y. R. C. E. R. C.
,
ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI
e.
E. F. P.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida em desfavor de
HANGAR VIAGENS LTDA
, que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 331080920).

Inconformados, os apelantes argumentam quanto a legitimidade passiva da parte contrária, alegando que, a recorrida não apenas comercializou as passagens, como também recebeu integralmente os valores, conduziu o atendimento dos apelantes e, acima de tudo, assumiu a obrigação própria de restituir os valores de pagos, firmando acordo e reconhecendo sua responsabilidade.

Sustenta ainda, com relação ao pedido de restituição dos valores, que é impossível tratar o ocorrido como simples transtorno cotidiano, restando evidente o direito a indenização por dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reconhecendo a legitimidade passiva da apelada, condenando-a a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais (Id. 331080921).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo provimento do recurso de apelação (Id. 344482869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURA FANTINI SOUZA FERREIRA
,
LAURA BEATRIZA SOUZA FERREIRA
,
MARCILENE PEREIRA SOUZA
,
ANTONIO AUGUSTO FERREIRA
,
Y. R. C. E. R. C.
,
ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI
e.
E. F. P.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
HANGAR VIAGENS LTDA
, que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 331080920).

A controvérsia central devolvida à apreciação deste Tribunal reside, inicialmente, na verificação da
legitimidade passiva
da agência de viagens demandada. E, quanto a esse ponto, não subsiste dúvida de que a sentença recorrida merece reparo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva e solidária, alcançando todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.”

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a agência de viagens responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando participa da comercialização do serviço, ainda que o transporte aéreo seja executado por companhia diversa.

Tal entendimento decorre não apenas da literalidade da lei, mas também da aplicação das teorias do risco do empreendimento e da aparência, que visam resguardar a legítima confiança do consumidor, o qual não pode ser onerado com a complexa distinção interna das atribuições entre os fornecedores.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO DE ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Embora o contrato seja assinado por terceiro, consta o nome das autoras como beneficiárias do pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda.
Posição do STJ de que a agência de turismo responde solidariamente pelos danos causados quando o consumidor adquire pacote de viagem, e não apenas passagens aéreas . Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 13 (treze) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral
. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Deve ser reduzido o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se adequar aos precedentes desta Câmara Cível em casos análogos.” (TJ-MT - AC: 10320018020218110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADAS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – VOO DE RETORNO COM ATRASO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.
Havendo a arguição da ilegitimidade passiva pela empresa Azul Linhas Aéreas nesta fase recursal, não há que se falar em inovação recursal, vez que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento. “A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor”
. (N.U 1014847-49.2021.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea e da agência de viagens a ensejar o dever de indenizar, o atraso injustificado e alterações em horários e conexões de voo, causando prejuízos aos autores . Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares.” (TJ-MT - AC: 10427176920218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO E AVARIA DE BAGAGEM . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Caso em exame: 1 . Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou solidariamente as empresas CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. ao pagamento de R$15 .000,00 a título de danos morais à autora menor de idade, em razão do cancelamento de voo que implicou na perda de conexão internacional e avaria de bagagem no retorno. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe responsabilidade solidária da agência de viagens pelos danos causados ao consumidor em decorrência de cancelamento de voo e avarias em bagagem; (ii) se estão configurados os requisitos para indenização por danos morais; e (iii) se o valor fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso . III. Razões de decidir: 3.
As empresas recorrentes comercializaram pacote turístico integral, assumindo obrigação acessória de garantir a execução regular dos serviços contratados, não se limitando à mera intermediação de venda de passagens aéreas
. 4 .
A responsabilidade solidária das agências de turismo pelos danos experimentados pelos consumidores encontra amparo nos artigos 14 e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, sendo inafastável sua legitimidade passiva
. 5. O quantum indenizatório merece readequação diante da existência de outras duas ações judiciais propostas pelo irmão da autora e por sua genitora, com base nos mesmos fatos, nas quais houve condenação em valor inferior e acordo homologado judicialmente. 6 . A redução do valor indenizatório para R$5.000,00 se impõe para evitar bis in idem e enriquecimento sem causa, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de garantir tratamento isonômico nas demandas conexas. IV. Dispositivo e tese: 7 . Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de R$15.000,00 para R$5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1 . A agência de turismo que comercializa pacote turístico completo responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o do CDC. 2. O valor da indenização por danos morais deve considerar a existência de demandas conexas propostas por familiares com base nos mesmos fatos, evitando-se o bis in idem e o enriquecimento sem causa ." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10343127320238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2025) (destaquei)

No caso concreto, entretanto, a legitimidade passiva da recorrida mostra-se ainda mais evidente. A
Hangar Viagens Ltda.
não se limitou à mera intermediação da venda das passagens aéreas, tendo recebido integralmente os valores pagos pelos autores, centralizado o atendimento após o cancelamento do voo e, principalmente, firmado termo de acordo extrajudicial no qual reconheceu expressamente a existência da dívida e assumiu obrigação própria de restituir os valores devidos. As condutas configuram verdadeiras confissões de responsabilidade, incompatível com qualquer alegação de ilegitimidade passiva.

Compreendo, assim, que afastar a agência do polo passivo, nessas circunstâncias, significaria esvaziar a proteção conferida pelo sistema consumerista e legitimar comportamento contraditório por parte do fornecedor.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da empresa apelada, afastando-se a extinção do processo sem resolução do mérito por tal fundamento.

Superada essa questão, cumpre analisar se o feito se encontra em condições de imediato julgamento do mérito por esta instância revisora, à luz do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil. E, nesse ponto, a resposta há de ser negativa.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não houve a regular formação da relação processual, uma vez que as tentativas de citação da ré restaram infrutíferas. Os avisos de recebimento juntados aos autos retornaram com a informação de inexistência do número nos endereços indicados, não se podendo extrair deles qualquer presunção de citação válida. A despeito de requerimento da parte autora no sentido de ver reconhecida a revelia, os próprios documentos constantes dos autos evidenciam que a citação não se aperfeiçoou, o que inviabiliza a aplicação dos efeitos da revelia e impede o julgamento de mérito sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de citação válida constitui vício insanável à formação do processo, impondo o retorno dos autos à origem para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização do feito. Não é dado ao Tribunal suprir a fase instrutória quando inexistente a plena integração da parte ré à relação processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação às garantias fundamentais do devido processo legal.

Embora os elementos constantes dos autos indiquem, em juízo de probabilidade, a existência de dano material, consubstanciado nos comprovantes de pagamento e no acordo extrajudicial descumprido, bem como a plausibilidade da pretensão indenizatória por danos morais, notadamente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, a apreciação definitiva dessas matérias demanda a prévia citação da parte ré e a regular instrução do processo. Qualquer pronunciamento de mérito neste momento revelar-se-ia prematuro e processualmente inadequado.

Diante desse cenário, o provimento do recurso deve ser limitado ao reconhecimento da legitimidade passiva da apelada e à cassação da sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a citação válida da ré e dado regular prosseguimento ao feito, com ampla dilação probatória, se necessária, e posterior julgamento do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
RECONHECER
a
LEGITIMIDADE PASSIVA
da empresa
Hangar Viagens Ltda.
,
cassar a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à regular citação da ré e ao prosseguimento da instrução processual, com posterior julgamento da lide, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026